Tribunal: TJSP
Processo: 1008451-79.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção em atendimento ao disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC. Inércia. Deserção configurada. Petições de fls. 491/495 e 497/498. Manifestação extemporânea e recolhimento insuficiente, pois não observado o critério legal (art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n. 11.608/2003) e o valor indicado na certidão de fl. 458, tal como determinado a fl. 486.
Recurso principal desprovido, com majoração da verba honorária. Recurso adesivo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1008451-79.2019.8.26.0309; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Recurso principal da autora. Ação declaratória de inexistência de débito. Duplicatas mercantis. Ilegitimidade passiva da ré Motoel reconhecida e mantida. A duplicata, como título de crédito, é passível de circulação de modo que compete ao cessionário quando do repasse dos títulos tomar as cautelas devidas em relação à causa subjacente, ou seja, a nota fiscal e o comprovante de entrega da

Ementa:
Recurso principal da autora. Ação declaratória de inexistência de débito. Duplicatas mercantis. Ilegitimidade passiva da ré Motoel reconhecida e mantida. A duplicata, como título de crédito, é passível de circulação de modo que compete ao cessionário quando do repasse dos títulos tomar as cautelas devidas em relação à causa subjacente, ou seja, a nota fiscal e o comprovante de entrega da mercadoria. No caso em apreço, não se vê negligência da ré Icone ou má-fé de sua parte, que não se presume. A conduta da autora gerou legítima expectativa da ré Icone de recebimento do crédito, representado pelas duplicatas adquiridas de boa-fé, de modo que não se admitir, agora, conduta contraditória. A não entrega das mercadorias é fato superveniente à cessão e de responsabilidade exclusiva da ré Motoel. A autora tinha ciência dos riscos que assumia ao confirmar, antecipadamente, a operação e o recebimento da mercadoria. A ré Icone não tem relação com o desacordo comercial posterior nem pode ter o seu direito de crédito afetado, se agiu de boa-fé e tomou as cautelas devidas quando do repasse, circulação dos títulos. Improcedência da ação principal mantida, assim como a procedência parcial da reconvenção, pois a ré Icone tem direito de recebimento do crédito, agindo em exercício regular de direito ao levar o título a protesto diante do não pagamento.
Recurso adesivo da ré Icone. Recolhimento do valor do preparo a menor. Concessão de prazo para complementação em atendimento ao disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC. Inércia. Deserção configurada. Petições de fls. 491/495 e 497/498. Manifestação extemporânea e recolhimento insuficiente, pois não observado o critério legal (art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n. 11.608/2003) e o valor indicado na certidão de fl. 458, tal como determinado a fl. 486.
Recurso principal desprovido, com majoração da verba honorária. Recurso adesivo não conhecido.